Tribunal: TJDFT
Processo: 0709142-08.2020.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. VOO DOMÉSTICO. CANCELAMENTO. REACOMODAÇÃO EM VOO PRÓXIMO. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO.
1.Trata-se de recurso interposto pela ré contra a sentença julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.
2. A autora/recorrente adquiriu passagem aerea da empresa re/recorrida, trecho VITORIA/ES (VIX) – BRASILIA/DF (BSB), com partida programada para as 14h45min do dia 12/08/2020 e chegada ao destino as 16h30 do mesmo dia. Contudo, houve o cancelamento do voo, sem qualquer justificativa, e remarcação para o dia seguinte, 13/08/2020, chegando ao seu destino 24 horas depois do contratado.
3. A empresa recorrente alega que voo sofreu alterações em razão da readequação da malha aérea fomentada pela pandemia, que reduziu o número de voos diários.
4. Em que pesem as alegações da ré/recorrida, trata-se o fato de fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida pela empresa aérea, estando configurada a falha na prestação do serviço. Referido atraso modificou a programação contratada, fazendo com que a recorrida chegasse ao destino final com um atraso de 24 horas.
5. Todavia, conquanto constatada a falha na prestação do serviço, culminando com a chegada da autora/recorrente ao destino final após longo atraso, não se verificou violação aos seus direitos de personalidade, porquanto, ainda que tenha sido causa de aborrecimentos, não restou demonstrado o dano efetivo, que não pode ser presumido. O simples atraso não presume a ocorrência de dano moral. Conforme preceituado pelo STJ, exige-se, "por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida" (REsp n. 1.584.465/MG, Ministra NANCY ANDRIGHI).
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.